Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal.
2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da devedora até integral adimplemento da dívida.